Tribunal: TJSP
Processo: 1018585-40.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação cominatória. Sentença de procedência. Ré apelante. Determinação de fornecimento de tratamento domiciliar (home care) à autora, abrangendo insumos e medicamentos. Contestação da necessidade do atendimento e alegação de indispensabilidade de prova técnica. Necessidade de produção de prova pericial para avaliar a extensão dos serviços requeridos. Garantia do

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação cominatória. Sentença de procedência. Ré apelante. Determinação de fornecimento de tratamento domiciliar (home care) à autora, abrangendo insumos e medicamentos. Contestação da necessidade do atendimento e alegação de indispensabilidade de prova técnica. Necessidade de produção de prova pericial para avaliar a extensão dos serviços requeridos. Garantia do contraditório e ampla defesa. Custos da perícia atribuídos à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. Conversão do julgamento em diligência para realização da prova técnica.